Tribunal: TJDFT
Processo: 0719642-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Vistos e etc. Diante do requerido nas petições de IDs 98644444 e 100914509 dos autos de origem, diga o agravante se ainda detém interesse recursal, dada a prejudicialidade entre o pedido de extinção do cumprimento provisório de sentença movido pelo agravado e a presente irresignação. Prazo de 10 (dez) dias úteis. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se.